Tribunal: TJPA
Processo: 0808257-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808257-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAELA PAES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
ART. 288, DO CP. ART. 244-B, DO ECA. OPERAÇÃO “INSANUS”.
EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

- Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que ocorreu o interrogatório do corréu Ezequiel, por videoconferência, em 04/09/2020, encerrando-se a fase instrutória e aberto prazo para diligências.

- Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

- A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
RAFAELA PAES DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru nos autos do processo nº 0001803-57.2018.814.0087.

O impetrante afirma que a paciente se encontra presa preventivamente desde 12/04/2018 sem que a instrução tenha se encerrado, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa,
razão pela qual requer seja expedido o competente alvará de soltura por esse único motivo. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-12.

Distribuídos os autos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, esta determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0805973-72.2019.8.14.0000 (fl. 13 ID nº 3485484).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 15-16 ID nº 3490109), as quais foram prestadas às fls. 23-29 (ID nº 3520188), sendo colacionando documentos às fls. 30-55.

Indeferi a liminar
(fls. 56-57 ID nº 3520848).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 64-71 ID nº 3612400).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que a paciente fora presa em flagrante delito convertido em prisão preventiva, no interior da residência do nacional conhecido como “Junior Doido”, na localidade Sete Ilhas, em Limoeiro do Ajuru/PA, em cumprimento de mandados relacionados à operação “Insanus”, apreendendo-se, durante a revista no local, 14 pedras de OXI, pesando cerca de 660 gramas, um pedaço de maconha prensada pesando cerca de 40 gramas, 17 munições intactas de fuzil calibre 762 (uso restrito), quatro aparelhos celulares, duas balanças de precisão e duas pistolas de patrimônio da polícia militar, tendo a paciente afirmado, perante a autoridade policial, que era namorada de Ezequiel Pantoja do Nascimento, vulgo “Quiel” ou “Kiel”.

Feito esse registro, assento que não existe

excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Diante dos elementos constantes da impetração e das informações da autoridade coatora, extrai-se que a paciente fora presa em flagrante delito em
12/04/2018
, sendo convertida em prisão preventiva em
13/04/2018
. A denúncia fora ofertada contra a paciente mais dois corréus em
25/05/2018
e recebida em
07/06/2018.
Os réus foram citados. Fora nomeado defensor dativo para defesa da paciente e de Ezequiel Pantoja do Nascimento, vez que não constituíram advogado e a ausência de defensor público na comarca. Apresentaram resposta à acusação. Designada audiência de instrução e julgamento designada para o dia
07/11/2018
, esta não se realizou, haja vista que a paciente não pode ser apresentada pela SEAP, por motivo de falta de escolta e não havia energia elétrica na comarca. Assim, fora redesignada para o dia
21/11/2018,
sendo realizada a audiência, deprecando a oitiva das testemunhas com domicílio na capital, da testemunha custodiada em Mocajuba e interrogatório dos acusados, tendo sido procedidas as oitivas da testemunha de defesa presente, ante a não oposição dos advogados dos acusados, desistindo a defesa das demais testemunhas por ela arroladas. Foram expedidas as cartas precatórias respectivas. Requerida a revogação da prisão preventiva da paciente, o RMP manifestou-se contrário ao pleito e o juízo
a quo
indeferiu.

Nesse compasso, em informações, a autoridade coatora afirmou que
o último interrogatório dos autos ocorreria, por videoconferência em 27/08/2020. De mais a mais, ressaltou, ainda, que
“esta comarca recebeu o Ofício nº 195 / 2020- DP / DI reafirmando a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública do Interior nos processos de Limoeiro do Ajuru em processos eletrônicos, atos judiciais por videoconferência e / ou autos físicos remetidos digitalmente.”
.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que ocorreu o interrogatório do corréu Ezequiel, por videoconferência, em 04/09/2020, encerrando-se a fase instrutória e aberto prazo para diligências.

Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/09/2020